Tribunal: TJDFT
Processo: 0700207-36.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700207-36.2021.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: IVANILDO ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RISCOS DA ATIVIDADE ECONÔMICA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PARÂMETROS RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR. MULTA COMINATÓRIA. VALOR PROPORCIONAL. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APLICABILIDADE. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELAÇÃO DA REQUERIDO DESPROVIDA. 1. A legitimidade para causa pode ser analisada segundo a Teoria da Asserção ou a Teoria Ecléstica de Liebman, segundo à qual, é preciso que haja a pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. 2. O banco que permite a abertura de conta e contratação de empréstimos sem a anuência do autor, mediante fraude praticada por terceiros, atua como fornecedor de produtos e serviços, nos termos do artigo 3o do CDC e possui, em razão disso, legitimidade para compor o polo passivo de demanda que objetiva a declaração de inexistência de débitos e o ressarcimento pelos prejuízos sofridos. 3. As instituições financeiras devem assumir o risco da atividade, o que inclui o dever de diligência na análise da identificação e autenticidade da documentação apresentada, de modo a evitar prejuízos e a perpetração de fraudes (STJ/Súmula 479). 4. A vítima de fraude enquadra-se no conceito de consumidor por equiparação (artigo 17, CDC), pois, embora não tenha emitido declaração de vontade para a formação de relação contratual, foi atingida reflexamente por seus efeitos, uma vez que o agente financeiro efetuou a cobrança das parcelas do mútuo e mediante desconto direto procedido pela fonte pagadora de sua remuneração. 5. Restou demonstrada a ocorrência de fraude praticada no âmbito de operações bancárias, pela utilização de documentos falsos na abertura de conta e contratação de empréstimos, prática esta que a instituição financeira não envidou esforços para evitar. Caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, surge para ela o dever de indenizar. 6. O montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. 7. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 676.608, 600.663 e 622.897/RS, fixou a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo”. 8. A multa cominatória (astreintes) não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial. Além disso, tem caráter persuasório e deve ser fixada em valor que efetivamente inflija à parte o temor pelas consequências de eventual descumprimento da decisão. 9. Dadas as circunstâncias do processo em que se tem, por um lado, um consumidor hipossuficiente e, de outro, uma instituição financeira sólida, o valor fixado não se mostra excessivo (R$ 2.000,00 por cobrança). Ao contrário, é justo e necessário para cumprir sua finalidade de persuadir o banco ao cumprimento da determinação judicial. 10. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e julgamento do mérito (artigo 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o princípio da causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda. 11. No caso, o autor saiu vencedor em todos os pedidos formulados na inicial contra o banco. Assim, em homenagem ao princípio da sucumbência, aplicável ao caso, a instituição deve ser condenada ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de processo civil. 12. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 844 e 927, todos do Código Civil, sustentando a ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva, tendo em vista que não restou comprovado nenhum ato ilícito que possa ser atribuído ao recorrente. Afirma que o recorrido facilitou a utilização dos valores bancários obtidos nos empréstimos em discussão, vez que foram efetivados com uso de senha pessoal e intransferível. Acrescenta que toda sua conduta está pautada nos princípios da boa-fé objetiva e lealdade contratual, tendo agido no seu exercício regular de direito ao promover a cobrança dos valores decorrentes de contratos firmados com o recorrido, sob pena de enriquecimento sem causa da parte recorrida; b) artigos 42 do Código de Defesa do Consumidor e 877 do Código Civil, defendendo a legalidade da contratação e a ausência de má-fé do recorrente, eis que restou cabalmente demonstrado que para efetuar as contratações combatidas é necessário utilizar o cartão e senha do titular junto ao (TAA) na solicitação dos empréstimos, hipótese em que o banco não deve ser responsabilizado por se tratar de clássico caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro; c) artigo 944 do Código Civil, pleiteando a redução da verba fixada a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, pede que todas as intimações e publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 34359906). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 844, 877 e 927, todos do CC, e 42 do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1470271/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/4/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 944 do CC porque para ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o montante (...) fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida” (ID 33662227), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão” (AgInt no REsp 1796744/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/5/2022), o que não se configura no caso dos autos. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgInt no AgInt no TP 3.080/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/3/2022; e AgInt no TP 3.669/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/2/2022. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025